Tribunal: TJPA
Processo: 0805035-97.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805035-97.2023.8.14.0045

APELANTE: ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA FILHO, OSRILENE DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA
:
“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFIRMAÇÃO DA CONDUTA DESCRITA NA NORMA QUALIFICADORA DO CRIME DE TRÁFICO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO.

IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Antônio Barros de Oliveira Filho e Osrilene da Silva Santos contra sentença que os condenou a pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 c/c art. 12, da Lei n.º 10.826/2003;

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de tráfico de drogas;

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

O arcabouço processual, demonstra a autoria delitiva dos acusados, o qual preencheu um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas, além de que diante da natureza da droga apreendida e forma de acondicionamento, evidenciam a prática da traficância;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido para:

Manter a pena dos Apelantes em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, da Lei 11.343/06;
art. 12, da Lei n.º 10.826/2003
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0,
AgRg no AREsp 1997048/ES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e _____.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0805035-97.2023.8.14.0045

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

APELANTE: ANTÔNIO BARROS DE OLIVEIRA FILHO e OSRILENE DA SILVA SANTOS

ADVOGADAS: RAYANE RODRIGUES MACHADO, OAB/PA 27.892; FERNANDA BUENO DE OLIVEIRA, OAB/PA 30.145

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta conjuntamente por
ANTÔNIO BARROS DE OLIVEIRA FILHO e OSRILENE DA SILVA SANTOS,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que os condenou nas
sanções previstas no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas) c/c art. 12, da Lei n.º 10.826/2003 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido), fixando-lhes a pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 610 (seiscentos e dez), a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

Após regular instrução processual sobreveio sentença condenatória datada de 2 de abril de 2024.

Em suas
razões recursais
(22/5/2024), requerem a absolvição por insuficiência de provas do crime de tráfico de drogas.

Em sede de
contrarrazões
(17/6/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado procedência à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou (22/8/2024) pelo conhecimento do apelo, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais
objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais
subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO

I - Da Absolvição por Insuficiência de Provas
.

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelos
Laudo Toxicológico Definitivo e Auto de Exibição e Apreensão de Objeto.
Conforme demonstrado nos documentos foram apreendidos:

“
650g (seiscentos e cinquenta gramas) de substância entorpecente "Cannabis Sativa", popularmente conhecida como "maconha", fracionada em três pedaços para fins de comercialização, sem autorização legal e em desacordo com a legislação vigente além de; 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) caderno com anotações de dividas de drogas, R$ 286,25 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), 01 (uma) motocicleta Honda, de cor azul marinho, sem placa, com indícios de adulteração de sinal identificador, diversos aparelhos celulares, bem como 01 (uma) pistola da marca TAURUS, PT 58 HC, calibre .380, n. KMT30421, com 10 (dez) munições de mesmo calibre.”

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois os recorrentes foram presos em flagrante delito tendo em depósito as substâncias entorpecentes conforme constatada em Laudo Definitivo.

Segundo consta dos autos, os policiais que efetuaram as diligencias que redundou na prisão em flagrante dos acusados informaram que em cumprimento de mandado de prisão, encontraram com eles a substancia entorpecente, balança de precisão, arma de fogo, caderno de anotação de devedores, além de dinheiro em espécie.

Embora tenham negado a acusação, as declarações dos recorrentes encontram-se isoladas nos autos.

A testemunha IPC Fernando Pereira Lima declarou em juízo:

[...]declarou que foi realizada busca e apreensão na casa de ANTÔNIO, que foi localizada droga do tipo maconha e arma de fogo em local bem visível, que tinha caderno com anotações e senhas, balança de precisão, que tinha boatos de que ANTÔNIO fazia parte de organização criminosa e processo por tráfico e OSRILENE também, que acredita que o local era usado para o comércio de substância entorpecente.”

Trecho extraído da sentença.

Prosseguindo, temos o depoimento da DPC Flávio Ramos de Araújo Filho que narrou:

[...]que a moto foi apreendida, foi realizado laudo prosopográfico de análise de imagem, que atestou fortes elementos de serem a mesma moto, assim como na imagem da mulher localizada na imagem e a ré ORISLENE, também mais três pessoas; que em relação ao crime de tráfico de drogas, foi realizada busca e apreensão em relação ao crime de homicídio e prisão de ANTÔNIO, que foi cumprido mandado de prisão, que entram no imóvel e se faz busca e apreensão, sendo localizada 500 kg de maconha, pistola calibre 380, balança de precisão, passaportes, deixando claro que estavam tentando se evadir, que havia motocicleta com adulteração, que foi dado voz de prisão, que havia caderno de anotação com menção a dinheiro e palavras como “massa”, “peixe”, dando a entender tratar-se de droga, que a droga

e arma estavam em cima do rack da sala, [...]”

Trecho extraído da sentença.

A testemunha IPC Francisco Elivelton Alcântara narrou:

“(...)
que ANTÓNIO teve passagem por tráfico, que ao que tudo indica, seria o fato de DARCI estava repassando informação para a PM, que provavelmente não gostava do movimento do tráfico próximo à sua residência, que trabalhou até o final da investigação, que participou das investigações do tráfico de drogas,
que foram realizar mandado de busca e apreensão, sendo localizado pouco mais de 500 kg de maconha e pistola na casa de ANTÔNIO, no painel da televisão, bem acessível, arma e droga juntas, que na casa de LUCAS nada foi encontrado
, que ficou responsável por analisar as imagens, que não foi localizado nada que a morte da vítima foi por conta de vínculo trabalhista, que a câmera não mostra o local em que houve os disparos de arma de fogo, que a busca e apreensão foi realizada quando ambos chegaram na casa, que inclusive foi ANTÔNIO que indicou onde estaria a droga e arma de fogo. (...)”

Trecho extraído da sentença.

A tese de absolvição por insuficiência de povas não se sustenta pois suas declarações perante a autoridade policial e em juízo não se coadunam com as provas testemunhais e documentais produzidas nos autos.

A apreensão da res em poder dos agentes, confirmada pelo testemunho dos policiais responsáveis pelo flagrante, constitui prova suficiente da autoria do crime de tráfico de entorpecentes. A palavra firme e coerente de policiais é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.

Vale ressaltar que está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Nesta esteira, entende a jurisprudência do C. STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

"os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"

(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, comprovando que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/02/2025